Tribunal: STF
Processo: RHC 217390
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Luis Furtado de Castro interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. CORTE NA FIAÇÃO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DO DANO. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [...] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 



    2- [...] A teor dos julgados desta Corte, não é imprescindível a perícia para averiguação do dano ao patrimônio público e a falta grave pode ser reconhecida com fundamento em outras provas produzidas durante a sindicância. [...] (AgRg no HC 654.281/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 23/6/2021). 



    3- No caso, o dano foi devidamente comprovado pelo depoimento unânime dos agentes, o qual se reveste de presunção relativa de veracidade, e pela justificativa não aceita do agravante (ele deveria ter pedido autorização para fazer o corte na fiação, se sua intenção fosse realmente boa). 



    4- Apenado com histórico disciplinar já conturbado, o que ressalta seu comportamento audacioso. 



    5- Agravo Regimental não provido. 



    (HC 736.752 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a anulação da decisão que condenou o Paciente, considerando a ausência de comprovação de autoria e materialidade, determinando de imediato elaboração de novo cálculo de pena”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    É que o acórdão impugnado destacou que a falta do exame pericial não prejudicou a comprovação da materialidade do crime em questão, uma vez que “o dano foi devidamente comprovado pelo depoimento unânime dos agentes e pela justificativa não aceita do agravante”.



    Destaco, no ponto, que este Supremo Tribunal Federal também firmou sua jurisprudência no sentido de que a ausência de laudo pericial não exclui, por si só, a prova da materialidade de crime que deixa vestígios, permitida sua demonstração por outros meios de prova produzidos nos autos. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 139.578 AgR, ministra Rosa Weber; HC 147.356 AgR, ministro Luiz Fux; HC 155.576, ministro Gilmar Mendes; HC 155.774 AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 172.774 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 176.827 AgR, Ministro Roberto Barroso; RHC 208.523, ministro Edson Fachin):



    1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.



    (HC 130.265/DF, ministro Teori Zavascki -grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em  habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator